Tribunal: TJSP
Processo: 2057627-25.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e Organização criminosa. Paciente que, em tese, exerce o comando da organização criminosa.
Alegação de ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva. Pedido de revogação da prisão cautelar. Impossibilidade.
Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.